Tribunal: TCU
Processo: 002.738/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926363 (Objeto: Contração de pessoa comissionado pelo CREAGO emdesacordo com as CAPÍTULO 7 AS PRINCIPAIS DECISÕES DO TCU QUANTOAOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL e com o ART. 13,INCISO III, DA LEI 14.204/2021 Tendo numero inferior a 60% de funcionários efetivosassumindo posições de chefia fui informado via E-sic que existem 59 vagas de cargos em comissão disponíveis, sendo que 53 estão preenchidas. Dos funcionários que ocupam esses cargos, 30 são comissionados e 23 são efetivos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades praticadas no âmbito dos Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) e Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), em virtude de estas entidades não destinarem aos seus empregados de carreira percentual mínimo de 60% do total dos seus empregos em comissão, em afronta ao disposto no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021 (peças 1, 12-14). Considerando que a presente denúncia atende aos pressupostos de admissibilidade aplicáveis à espécie; Considerando que o objeto destes autos está plenamente contido no TC Processo 007.741/2024-3 ; Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), peças 15-16; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 40, inciso I, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) apensar em definitivo estes autos ao TC Processo 007.741/2024-3 ; c) comunicar o denunciante sobre esta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.738/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionadas: Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Divino Terenco Xavier (5563/OAB-GO), representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.